Tribunal: TJDFT
Processo: 0756852-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0756852-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTHUR ALVES BRASIEL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ARTHUR ALVES BRASIEL contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Fazenda Pública do DF que, nos autos da demanda de conhecimento sob o procedimento comum no 0717343-68.2025.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar a retificação, de forma provisória, do resultado final do processo seletivo simplificado para contratação de professor substituto da Secretaria de Educação do DF, com a inclusão do autor/agravante entre os candidatos aptos a concorrer como cotistas (pessoa com deficiência). O agravante alega, em síntese, que possui diagnóstico de transtorno do espectro autista (Nível 1 de Suporte) e se inscreveu, novamente, no Processo Seletivo para escolha de professor substituto temporário da Secretaria de Educação do DF. Assevera que foi aprovado na fase inicial do certame, contudo, no dia da avaliação biopsicossocial (20 de novembro de 2025) “foi acometido por uma grave crise de ansiedade, fato de força maior devidamente comprovado por laudo médico emitido por neurologista, o que o impossibilitou de comparecer ao local no horário agendado (...)”. Acrescentou que compareceu ao local da avaliação no dia imediatamente seguinte, contudo a Banca Examinadora se negou a realizar o exame, sob a alegação de que não há previsão no edital para segunda chamada para essa avaliação. Complementou que já era professor da Secretaria de Educação do DF, em período imediatamente anterior, ou seja, do concurso temporário anterior, bem como que já havia sido reconhecido, pela Administração, como pessoa com deficiência, cuja situação afirmou ser permanente, tudo em virtude de sua aprovação no mesmo concurso temporário, para a mesma Secretaria do DF, só que no ano de 2023. Ao final, pugna pelo deferimento da medida liminar para: a) reformar a decisão agravada e determinar que os Agravados promovam, de imediato, a RETIFICAÇÃO PROVISÓRIA do resultado final do Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária de Professor Substituto da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (Edital no 36, de 26 de agosto de 2025) para incluir o autor entre os candidatos aptos a concorrerem como cotistas PCD, ou, b) Subsidiariamente, determinar às rés que convoquem, DE IMEDIATO, o autor para que seja submetido a Avaliação Biopsicossocial, de forma que o resultado da avaliação e consequente reclassificação do autor como PCD, se considerado apto, ocorra antes das próximas etapas do processo seletivo, especialmente a convocação para escolha de turmas. No mérito, pede a confirmação da liminar e consequente reforma integral da decisão impugnada. Preparo dispensado, ante o deferimento da gratuidade de justiça ao recorrente em momento anterior. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de se limitar à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. A antecipação da tutela demanda probabilidade do direito e perigo da demora. Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, entendo que a decisão agravada deve ser reformada, pois verifico a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, ao menos em relação a parte do pedido. Inicialmente, convém registrar que o Edital de no 36, de 25 de agosto de 2025, não previu segunda chamada para a avaliação biopsicossocial a qual, segundo o citado documento, é necessária para analisar a afirmação inicial dada pelos candidatos assim interessados, no ato da inscrição, de que desejam concorrer às vagas destinadas para pessoas com deficiência – Item 12.13.12. Da mesma forma, há previsão editalícia específica (item 12.13.9, alínea “g”) de que o comparecimento é essencial e caso assim não ocorra há a exclusão do certame. Pois bem. Ainda que se diga que a incapacidade temporária não seja suficiente para a ocorrência da segunda chamada, que, inclusive, sequer foi prevista no Edital em comento para a realização da avaliação psicossocial, tem-se que não se trata de avalição da aptidão física. Por isso, incabível a aplicação do entendimento exarado pelo E. Supremo Tribunal Federal no sentido de que não é possível remarcar o teste físico por circunstâncias pessoais (Tema 335 do STF – Recurso Extraordinário 630.733). Logo, o caso concreto, por se tratar de avaliação biopsicossocial, deve ser analisado de forma diferente, em evidente distinguishing. No caso dos autos, a avaliação é a biopsicossocial e o agravante anexou documento médico para o fim de justificar o seu estado de saúde no dia agendado para o exame (ID no 260885813 – Pág. 1), comprovando, assim, que, por motivo de força maior, relacionada ao seu estado, não conseguiu comparecer à avaliação biopsicossocial no dia agendado para tanto. Dessa maneira, a impossibilidade de comparecimento, de forma excepcional, na hipótese sob exame, é aceita. Por isso, a remarcação do exame em comento deve ocorrer, sob pena de violar a dignidade da pessoa humana. Ademais, caso não seja possível ao recorrente ser efetivamente submetido à avaliação em debate, não há proporcionalidade, tampouco razoabilidade, uma vez que o agravante era, até o final do último contrato temporário de professor junto à Secretaria de Estado de Educação do DF (final de dezembro de 2025), reconhecido como pessoa com deficiência pela mesma Administração Pública, apesar de as organizadoras dos dois certames temporários para professor do DF (no caso, o de 2023 e o de 2025) serem distintas (ID no 260884722, origem), isto é: IADES e QUADRIX, respectivamente. Contudo, a diferença das organizadoras dos certames em comento não muda o fato de que o recorrente, para o exercício do mesmo cargo, já foi reconhecido pela Administração como pessoa com deficiência, cuja análise é feita exatamente na avalição biopsicossocial que agora se questiona. Nessa toada, a proteção do Estado precisa ser eficiente, vedado o retrocesso no exercício de direitos fundamentais, notadamente porque a reconhecida condição de pessoa com deficiência do agravante pode estar relacionada com o quadro de saúde que teve no dia da avaliação do exame. Dessa forma, não é possível negar que o agravante tenha a oportunidade de exercer os seus direitos como pessoa com deficiência. Ainda sobre a proteção que o Estado deve promover, o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2025) assegura a igualdade de condições, a garantia da dignidade da pessoa com deficiência, bem como a vedação à restrição ao trabalho, conforme artigos 1o, 10 e 34, § 3o, respectivamente e no que tange à presente temática. A respeito do tema, assim já se manifestou essa Corte de Justiça: “DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO EM ENFERMAGEM. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO PARA AFERIÇÃO DE DEFICIÊNCIA FÍSICA POR MOTIVOS DE SAÚDE. REMARCAÇÃO DO EXAME. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado contra ato coator atribuído à FUNATEC – Fundação de Apoio Tecnológico, à Secretária de Saúde do DF e ao Subsecretario de Gestão de Pessoas do DF. A impetrante, aprovada para vaga reservada a pessoa com deficiência no concurso para técnico em enfermagem, fora impossibilitada de comparecer ao exame biopsicossocial por conta de recuperação de cirurgia emergencial, tendo seu pedido de reagendamento indeferido na via administrativa. Requereu a remarcação do exame ou a suspensão do edital. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma única questão em discussão: (i) estabelecer se a impetrante tem direito à remarcação do exame de aferição de deficiência física devido a motivos de saúde. III. RAZÕES DE DECIDIR O não comparecimento da impetrante ao exame de aferição de deficiência física decorre de necessidade médica comprovada, sendo desproporcional e irrazoável sua exclusão do certame por esse motivo. A Administração Pública deve assegurar a remarcação do exame, em respeito aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Segurança concedida apenas em parte, para determinar a remarcação do exame de identificação e comprovação de incapacidade física da impetrante. Tese de julgamento: O candidato impossibilitado de comparecer à avaliação biopsicossocial por motivos de saúde tem direito à remarcação do exame, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e razoabilidade. Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.016/2009, art. 6o, § 3o; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1819746, 07127424120238070001, Rel. LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível,14/3/2024; TJDFT, Acórdão 1718257, Rel. Sandra Reves, 2a Câmara Cível, j. 19.06.2023. (Acórdão 1937568, 0730778-03.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: 07/11/2024.)”. (Grifei) Assim, não restam dúvidas de que a situação do recorrente deve ser tratada de forma diferente da que foi considerada pela Banca examinadora e pelo Juízo de origem, até mesmo para que, caso assim se confirme, dê tempo de proceder aos trâmites do concurso e de lotação e consequente não comprometer, não só do início das aulas, como também da efetiva prestação do ensino de forma eficaz, e nisso se demonstra, também por todo o exposto, a probabilidade do direito e o perigo da demora. Ocorre que apesar do presente entendimento, não há como, ao menos nesse momento, deferir o pleito para que haja a retificação provisória do resultado final do processo seletivo em comento. Isso porque, além de esse ser o cerne da questão principal, que, por certo, demanda avaliação probatória mais específica, a banca dos certames em comento não era a mesma e o procedimento, até por questões de isonomia, deve ser realizado em relação a todos os candidatos. Não fosse assim, os aprovados no certame provisório anterior estariam excluídos de tal obrigatoriedade pelo próprio Edital, o que, por certo, não ocorre. Logo, ao menos nesse momento, a antecipação da tutela deve ocorrer somente quanto ao pedido subsidiário do recorrente, para que o recorrente seja submetido imediatamente à avalição biopsicossocial, restando como inválidos os atos posteriores a esse momento, mas condicionados à real conclusão da perícia de forma livre e de acordo com os conhecimentos técnicos para tanto. Ante o exposto, DEFIRO, EM PARTE, A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA apenas para determinar que o recorrente seja convocado, imediatamente, para ser submetido à Avaliação Biopsicossocial, de modo que os próximos passos ocorram a depender e de acordo com o resultado do citado exame, em igualdade de condições com os demais candidatos. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador